Tribunal: TCU
Processo: 029.715/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos que objetivou a execução de melhorias sanitárias domiciliares em povoados da municipalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), originalmente em desfavor do Sr. Francisco Xavier Silva Neto (gestão 2009-2012) e do Sr. Raimundo Nonato da Silva (gestão 2013-2016), ex-Prefeitos do Município de Cajapió/MA, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 530/2011 (Siafi 669528), que objetivou a execução de melhorias sanitárias domiciliares em povoados da municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Xavier Silva Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; DATA VALOR ORIGINAL (R$) 18/4/2012 250.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Xavier Silva Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao responsável; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.